Tribunal: STF
Processo: RE 1490214
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS-DIFAL DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DO STF.



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 69 de repercussão geral, estabeleceu a tese de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins’.



    2. A tese fixada no Tema 69 STF pode ser estendida ao ICMS-DIFAL, visto que, da mesma forma que o ICMS cobrado nas operações internas, também o ICMS referente ao diferencial de alíquotas apenas transita pela contabilidade da empresa até ser recolhido ao Estado, não podendo ser tributado a título de receita do vendedor.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 149, § 2º, inciso III; 195, inciso I, alínea “b”; e 239, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.258.842, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 15/9/2020, Tema 1.098, assentou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto, em regime de substituição tributária progressiva, na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.



    De se ver, outrossim, que a ratio decidendi daquele precedente vinculante é integralmente aplicável a este caso, porquanto o exame da controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS-DIFAL na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS também demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência.



    A doutrina de Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni, em artigo sobre a questão da ratio decidendi, é aplicável ao caso (ALVIM, Teresa Arruda e BARIONI, Rodrigo. Recursos Repetititvos: Tese Jurídica e Ratio Decidendi, in Revista de Processo, vol. 296/2019, p. 183 - 204, Out/2019):



    “Assim, se, de um lado, por razões ligadas à necessidade de obtenção de uma maior praticidade, são formuladas ‘teses jurídicas’, à luz das quais os casos, cujos procedimentos foram previamente sobrestados (porque tratam de questões jurídicas absolutamente idênticas às dos recursos afetados), não se pode dizer, por outro lado, que a vinculatividade do precedente (consistente neste recurso) se limite apenas àqueles processos sobrestados. Isso porque, uma vez formulada a tese e decidido o recurso afetado, a ratio decidendi desse acórdão será aplicável, também, a casos que não são absolutamente iguais aos do precedente, sob o ponto de vista fático, mas devem ser decididos à luz do mesmo princípio jurídico. Para cada um destes outros casos, há de ser feito exame analítico, com o fito de se descobrir a holding do precedente, de molde a identifica-la (ou não) com aquela que embasou a solução do precedente”.



    No mesmo sentido, confiram-se:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.469.440-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS AO ICMS-DIFAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.098 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.454.941-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/3/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-difal. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Tema nº 660. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que i) a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e ii) em certos casos, essa discussão ainda demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal - Tema nº 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de sua fixação nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.456.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente